Tribunal: TCU
Processo: 031.224/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no item 9.10 do Acórdão 7284/2020 - 1a Câmara, que trata de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força do Termo de Compromisso PAC 1.470/2008, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a Prefeitura Municipal de João Costa/PI

Inteiro teor:
Acórdão 4221/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 031.224/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Costa - PI. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. expedir quitação do débito a que se refere o subitem 9.7 do Acórdão 7284/2020-TCU-Primeira Câmara ao Município de João Costa/PI; 1.6.2. aplicar o princípio da bagatela em relação ao resíduo do débito no valor R$ 34,91; e 1.6.3. julgar as contas do Município de João Costa/PI regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação.